Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722968-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO SILVA SOUSA IMPETRANTE: MARILIA LIMA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MARCELO SILVA SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 14/03/2024, por volta das 19h, pelo cometimento de suposto tráfico de drogas, após os policiais adentrarem, sem autorização, a residência do paciente, onde também funciona seu comércio (distribuidora de bebidas). Sustenta que a pouca quantidade de droga e a forma de acondicionamento indicam que se tratava de substância destinada ao uso pelo paciente. Argumenta que o flagrante foi forjado e que o paciente sofreu ameaças da ocorrência de um flagrante de uma moça chamada “Patrícia”. Aponta que a prisão preventiva se baseou na gravidade abstrata e não há razões para a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, emprego fixo (proprietário da distribuidora de bebidas onde ocorreu a prisão e trabalha em eventos pela Administração de Taguatinga). Pondera que em eventual condenação, o paciente não seria condenado ao regime fechado, sendo desproporcional que responda ao processo preso. Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de se acautelar a ordem pública. A denúncia narrou os fatos da seguinte forma (autos 0709796-62.2024.8.07.0001): No dia 14 de março de 2024, às 19h50, na Colônia Agrícola São José, Chácara 237, lote 01, Bar Confratello, Vicente Pires/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, ao usuário JONATHAN LUCIAN DA SILVA DE OLIVEIRA, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com massa líquida de 1,25g (um grama e vinte cinco centigramas), pela quantia de R$ 10,00 (dez reais) e, entregou a consumo, 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 0,51g (cinquenta e um centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, no interior do bar, com a finalidade de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, sem acondicionamento, com massa líquida de 18,06g (dezoito gramas e seis centigramas), 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1,64g (um grama e sessenta e quatro centigramas) e uma porção de maconha, enrolada como cigarro artesanal, com massa líquida desprezível. Agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas – SRD da 38a Delegacia de Polícia receberam informações sobre tráfico de drogas praticado em um bar denominado Confratelo, localizado na Colônia Agrícola São José, Chácara 237, lote 01, Vicente Pires/DF. do bar. Desse modo, no dia dos fatos, foram feitas diligências nas proximidades. Em dado momento, os policiais visualizaram um usuário, posteriormente identificado como JONATHAN LUCIAN DA SILVA DE OLIVEIRA, chegar ao local e entrar no bar onde estava o denunciado. Os policiais se aproximaram do local e visualizaram o denunciado, JONATHAN e uma mulher, dentro do bar. Ouviram MARCELO oferecendo maconha a JONATHAN pela quantia de R$ 10,00 (dez reais). Na sequência, os policiais entraram no bar e abordaram os envolvidos. Em cima do freezer, os policiais visualizaram porções de cocaína embaladas para venda e porção de maconha envolta em plástico transparente. Em seguida, o usuário JONATHAN foi submetido à busca pessoal. Portava porção de maconha, dentro de um maço de cigarros vazio. O usuário confessou que havia acabado de comprar a droga do ora denunciado MARCELO pela quantia de R$ 10,00 (dez reais). Além disso, disse que MARCELO lhe ofereceu porção de cocaína e disse que ele podia experimentar. A mulher que estava no bar, identificada como ALCIDEIA DUARTE CONCEIÇÂO foi abordada pelos policiais e disse que foi ao local apenas para pedir Uber. Disse que viu MARCELO vendendo uma porção de maconha para um rapaz. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MARCELO SILVA SOUSA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Portanto, os fatos narrados na denúncia são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. As alegadas condições subjetivas não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.